Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que negou provimento à apelação da embargante. A recorrente alega omissão e contradição por ausência de manifestação sobre a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra ou extra petita; quanto à forma pactuada de pagamento e acerca do valor atribuído à causa e sua repercussão na fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em analisar se houve vício no acórdão, sendo passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todos os pontos suscitados nos embargos de declaração.
5. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A simples discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.”